Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO AFASTADA. MÉRITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABORDAGEM DE CLIENTE APÓS DISPARO DE ALARME ANTIFURTO SEM SUSPEITA DE CRIME E SEM CONFERÊNCIA DAS IMAGENS DE SEGURANÇA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Gratuidade de justiça já deferida em primeiro grau, nenhum interesse recursal no ponto. Recurso do autor parcialmente conhecido.
2. Não se vislumbra intenção protelatória com a interposição do recurso de apelação pela ré. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio do recurso adequado a tanto.
3. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade (vida, integridade corporal e psíquica, honra, liberdade, intimidade, imagem, bom nome, a dignidade da pessoa - artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal) e que acarrete ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
4. A abordagem feita por funcionários da empresa na pessoa do autor após o alarme antifurto apitar na saída do cliente da loja foi desarrazoada, pois contrária à política da loja de verificar câmeras de segurança antes de agir. Cliente abordado no ponto de ônibus e convencido a retornar para verificar pertences pessoais, nada tendo sido encontrado em seu poder. Situação vexatória, independentemente de ter havido truculência na abordagem.
5. Arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como compensação pelos danos morais reconhecidos (que condiz com os fatos, situação sem maior repercussão social ou existencial), inviável a pretendida majoração, satisfeito o papel sancionador e preventivo do instituto.
6. Recurso do autor parcialmente conhecido. Recurso do réu conhecido. Recursos desprovidos.